Tribunal: TJDFT
Processo: 0730242-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. COMPROVAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGENTE PÚBLICO. ADVERTÊNCIA.
I – O §1o do art. 77 do CPC, estabelece que o Juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” constitui ato atentatório à dignidade da justiça.
II – No cumprimento de sentença originário, diante da recalcitrância do executado, a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais se faz necessária para que a determinação judicial seja efetivamente cumprida, com o restabelecimento do auxílio-acidente acidentário ao autor desde a data da cessação, conforme sentença transitada em julgado, nos termos do art. 77, inc. IV e §§1o e 2o, do CPC. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.